Tribunal: TJDFT
Processo: 0714873-28.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. PARCIAL CONHECIMENTO. NULIDADE. PROVA ORAL. INFORMANTES DO JUÍZO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. RENOVAÇÃO VERBAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPREITADA PARA EXECUÇÃO DE NOVA ETAPA DE OBRA. INADIMPLEMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Hipótese em que o apelante (réu), no seu arrazoado, insurge-se, subsidiariamente, contra o valor da condenação, pugnando pela redução. No entanto, matéria não submetida a discussão na origem, razão por que não pode ser discutida nesta sede.

2. Não há qualquer óbice a oitiva de informante. Valoração de depoimento de testemunha, informante ou compromissada, decorre de ponderação judicial (art. 447, § 5° do CPC); na hipótese em exame, ouvidos os informantes, atribuído aos depoimentos valor a partir do cotejo com os demais elementos de prova constantes dos autos, notadamente o depoimento do próprio apelante, os recibos também por ele (apelante) juntados aos autos, além de prints de conversas entre apelante e apelado por WhatsApp, não há que se falar em nulidade pelo mero fato de não se cuidarem de testemunhas compromissadas.

3. Conjunto probatório suficiente no sentido de contrato verbal de prestação de serviço de empreitada para execução de nova etapa de obra e do respectivo inadimplemento : o contrato inicial de empreitada, os recibos juntados pelo apelante aos autos e os prints de conversas entre apelante e apelado por WhatsApp, coerentes e harmônicos com os depoimentos dos informantes do juízo mostram-se suficientes a justificar acolhida da pretensão deduzida na petição inicial.

4. Recurso parcialmente conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, não provido.